Tribunal: STF
Processo: CC 7015
Classe: CC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
EMENTA: Conflito negativo entre o Superior Tribunal Militar
e  o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto a competência
para  apreciar pedido  de  reabilitação do  réu  que, na  vigencia do
Decreto-lei  n. 898/69, foi condenado na Justiça Militar por crime de
assalto a banco sem motivação politica.
          -  No nosso  sistema processual  vigente,  não se  inclui a
reabilitação  entre os incidentes da execução, e o Código de Processo
Penal  comum (art.  743) e o  Código de  Processo Penal Militar (art.
651) determinam expressamente que o beneficio seja requerido no juízo
da condenação.
          Por  outro lado, pelas mesmas razoes por que esta Corte tem
entendido  que, ainda que alterada a competência, continua o Tribunal
que  proferiu a  condenação competente  para o  julgamento da revisão
criminal,  deve  persistir  a competência  da  Corte  que  proferiu a
decisão condenatória para o julgamento do pedido de reabilitação.
          Conflito  conhecido, dando-se  pela competência do Tribunal
suscitado.